Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014891-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (AGRAVANTE), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (AGRAVADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (AGRAVADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA REQUERIDA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (VEÍCULO MODELO 143711-I/MASERATI GRAN TURISMO (IMPORTADO)) – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO DETÉM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, À LUZ DO ARTIGO 1.012 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO PARA QUE O AGRAVANTE SE MANTENHA COM O VEÍCULO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS PRODUZIDAS PELO AGRAVANTE – DEFESA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – FRAUDE PRATICADA PELOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para manutenção na posse de bem móvel (veículo), em favor do Agravante, pois foi revogada a medida liminar deferida na ação de rescisão do contrato, eis que não se constatou na ação a formulação do pedido de rescisão; de modo que, à luz do artigo 1.012 do CPC, o recurso de apelação interposto (n. 1013429-47.2019.8.11.0041), dentro desse contexto, não comporta efeito suspensivo automático. Assim, mostra-se plausível a decisão recorrida, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, cabendo destacar que a decisão do Exmo. Ministro MOURA RIBEIRO, no REsp n. 2071270-MT, diz respeito apenas à necessidade de anulação da decisão que não conheceu o referido apelo, determinando complementação de custas e regular prosseguimento”.

Devem ser rejeitados os embargados cuja pretensão é apenas a rediscussão do julgado, não havendo omissão a ser sanada, eis que foi constatada e reconhecida no acórdão a inexistência de probabilidade do direito invocado, devendo ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela exarada pelo Juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 203390695), opostos por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014891-26.2023.8.11.0000
, interposto em face de
GIOVANI SOARES RAMOS E OUTRO(S),
mantendo integralmente a decisão recorrida que,
nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.
1018377-90.2023.8.11.0041, cujo Requerido é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
,
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963).

Em síntese, a Embargante defende que há omissão no acórdão; e que houve análise superficial das provas documentais que respaldam a probabilidade do direito do Agravante/Embargante.

Diz que “(...)
Nos autos de origem foram juntadas inúmeras provas documentais, comprovando claramente que a transferência do veículo em questão se deu por meio de fraude e que nunca existiu negócio jurídico entre THAYS FERNANDA DALAVALLE, sócia proprietária da SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI e o GIOVANI SOARES RAMOS. Em primeiro lugar, é comprovado pelo ora agravante em seu recurso que o veículo Maserati Gran Turismo, placa AGT5565, RENAVAM 00117973963 foi devidamente quitado, conforme os termos estabelecidos no contrato de compra estabelecido com os agravados, sendo o veículo, portanto, de propriedade do agravante”; que “(...) A alegação acima é embasada em comprovantes de depósitos, diálogos entre o agravante e os agravados, termos do contrato de compra e venda e escrituras públicas. Todos estes documentos que comprovam a propriedade do veículo litigioso podem ser verificados por meio das págs. 11 - 15 do Id. 173461690”.

Argumenta que “(...) o acórdão embargado não se aprofunda nos fortes indícios de fraude apresentados pelo agravante, no que tange à transferência do veículo litigioso da Sportscars para o Sr. Giovani Soares Ramos”; que “(...)A estranha relação entre os administradores da Sportcars e Giovani pode ser comprovada por meio do Id. 173461690 (Pág. 16), retirado do processo nº 1013901-48.2019.8.11.0041, um dos muitos processos que tramitam em desfavor da Sportcars, em que o senhor Marcelo Sixto Shiavenin, em um dos golpes aplicados, manda a vítima depositar R$ 190.000,00 na conta de seu comparsa Giovani Soares Ramos.

Ademais, verifica-se que é costumeiro o senhor Giovani Soares Ramos encontrar-se envolvido em golpes contra vítimas que pretendem comprar e vender veículos, cf. consta nos autos de n°. 1013898-30.2018.8.11.0041, em trâmite na 6° Vara Cível da Comarca de Cuiabá, bem como Boletim de Ocorrência que apontam inequívoco indícios de fraude nas vendas da antiga empresa de Giovani Soares, a Giovani Automóveis.

Portanto, é inequívoco que houve um conluio entre a empresa Sportcars Comércio e Locações de Veículos EIRELI, Marcelo Sixto Shiavenin e Thays Fernanda Dalavalle, com o senhor Giovani Soares Ramos, para lhe transferir fraudulentamente o veículo do agravante”.

Defende que “(...)é possível inferir que não houve compra e venda, a transferência do veículo do autor para o nome do senhor Giovani Soares Ramos, levada a efeito pela senhora Thays Fernanda Dalavalle, se deu apenas para justificar o pedido judicial de decretação de falência (autos nº 1012647- 40.2019.811.0041 distribuídos à 1ª Vara Cível de Cuiabá) sem ter que devolver o veículo ao autor. Ou seja, o senhor Giovani Soares Ramos não é e nunca foi terceiro de boa-fé, tendo participado ativamente da fraude praticada pela empresa. Assim sendo, o agravante é terceiro de boa-fé, vítima da simulação levada a efeito pelo Giovani Soares Ramos e a antiga proprietária do veículo litigioso (Thays Fernanda Dalavalle)”.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, e que, ao fim, o veículo litigioso seja mantido na posse do Agravante.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 203390695), opostos por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014891-26.2023.8.11.0000
, interposto em face de
GIOVANI SOARES RAMOS E OUTRO(S),
mantendo integralmente a decisão recorrida que,
nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.
1018377-90.2023.8.11.0041, cujo Requerido é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
,
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA REQUERIDA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (VEÍCULO MODELO 143711-I/MASERATI GRAN TURISMO (IMPORTADO)) – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO DETÉM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, À LUZ DO ARTIGO 1.012 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO PARA QUE O AGRAVANTE SE MANTENHA COM O VEÍCULO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para manutenção na posse de bem móvel (veículo), em favor do Agravante, pois foi revogada a medida liminar deferida na ação de rescisão do contrato, eis que não se constatou na ação a formulação do pedido de rescisão; de modo que, à luz do artigo 1.012 do CPC, o recurso de apelação interposto (n. 1013429-47.2019.8.11.0041), dentro desse contexto, não comporta efeito suspensivo automático. Assim, mostra-se plausível a decisão recorrida, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito, cabendo destacar que a decisão do Exmo. Ministro MOURA RIBEIRO, no REsp n. 2071270-MT, diz respeito apenas à necessidade de anulação da decisão que não conheceu o referido apelo, determinando complementação de custas e regular prosseguimento”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que deveria ser mantida a decisão lançada pelo Juízo “a quo”, eis que foi prolatada sentença, que revogou a tutela antecipada e determinou a baixa da caução, determinando a restituição do veículo, devendo, portanto, ser reconhecida a viabilidade de manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (para que o Autor/Agravante/Embargante) se mantivesse na posse do veículo objeto do litígio.

Foi exarado que a apelação cível interposta em face da sentença não possui efeito suspensivo; que não há demonstração de probabilidade do direito; e que “(...)
ausentes os requisitos para o deferimento liminar, a manutenção da decisão do Juízo singular se impõe, eis que em caso de sentença que revoga a tutela provisória concedida, não é atribuído efeito suspensivo automático, à luz do artigo 1.012 do CPC”.

Tem-se, portanto, que a pretensão é apenas de rediscussão, não havendo qualquer vício a ser sanado. Vejamos, o que diz o voto do acórdão embargado:

“(...)
O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão exarada que, nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.
1018377-90.2023.8.11.0041, cujo Requerido é
GIOVANI SOARES RAMOS (Agravado)
,
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963).

Pois bem.

Atendo às ponderações e razões recursais, verifica-se que, apesar da existência e teor da decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro MOURA RIBEIRO, no REsp n. 2071270-MT, a qual DETERMINOU a intimação do Apelante/Agravante para promover a complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 2º do NCPC, nos autos de Apelação n. 1013429-47.2019.8.11.0041, cujo objeto é a busca e apreensão do veículo, tem-se que não há qualquer indicativo no mencionado Recurso Especial de que o pedido de mérito da apelação seja acolhido.

Destaque-se que a sentença recorrida, na Apelação n. 1013429-47.2019.8.11.0041, busca a reforma de decreto sentencial que ACOLHEU a preliminar de inépcia da inicial e JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, pois, conforme asseverou a sentença:

“(...) não há nos autos pedido para rescisão do contrato, entre o Sr. Giovani e Thays, assim, ainda que seja o contrato do autor rescindido, o contrato posterior realizado com quem o fez de boa fé continuará vigorando, e não poderá o veículo ser restituído ao autor.

A ausência de pedido expresso nesse sentido causa a inépcia da inicial pela impossibilidade de alcance da prestação jurisdicional, pois não pode o veículo ser devolvido sem antes ser rescindido o último contrato que lhe transfere seus direitos, e novamente, não há pedido neste sentido.

Diante disso, o pedido do autor se torna inócuo, tendo em vista que mesmo que seja deferido o pedido, declarando rescindido o contrato verbal entre este e a SportsCars e seus colaboradores, a sentença não atingiria seu objetivo, e o veículo não retornaria ao domínio do autor, haja vista que o contrato posterior continuará vigente e o novo adquirente continuará com o veículo.

Ademais, em impugnação, ainda que o autor tente realizar o pedido nesta oportunidade, não há esta possibilidade, tendo em vista a objeção direta pela defesa, e a ausência de formulação na situação oportuna, qual seja, na inicial ou na emenda.

Prevê o artigo 330:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

No caso dos autos, verifica-se que está configurada a hipótese prevista no inciso I do parágrafo primeiro do artigo 330 do CPC, pois, sem o pedido de anulação do contrato posterior ao estabulado pelo autor, inepta se torna a inicial.

Desse modo, diante dos limites objetivos da lide, não tendo sido formulado pedido algum quanto ao negócio subsequente ao que o autor visa rescindir, resta fulminada a pretensão pela sua inutilidade prática.

No mais, como é cediço, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende com o provimento jurisdicional, cujo conteúdo oneroso da demanda deve ser mensurado conforme a pretensão articulada na inicial.

No presente caso, busca-se a rescisão e devolução de veículo que possui valor fixado, sendo este o próprio benefício econômico buscado na demanda. Assim, deve este ser o valor indicado como valor da causa.

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar de inépcia da inicial e
JULGO extinto o processo
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela antecipada, DETERMINO a baixa da caução, bem como DETERMINO a restituição do veículo ao requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, retornando as partes ao status quo ante.

Considerando que a decisão de id n. 23084921, consignou que o veículo seja mantido na Avenida Governador Júlio Campos, nº 946, Edifício Contasul, Sala 03, Setor Comercial, CEP 78.550-276, no Município de Sinop/MT, até ulterior decisão do juízo, determino ao autor a sua devolução ao requerido no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e responsabilização.

Considerando que as infrações de transito cometidas após o cumprimento da tutela (id. 22942441) são de responsabilidade do demandante, determino a e
xpedição ofício ao DETRAN para que providencie a transferência de multas e pontos da habilitação do requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, referente ao
Veículo MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963
,
para a CNH do autor.

DETERMINO a correção do valor da causa, passando este a ser o correspondente ao valor do próprio veículo, e competindo o autor o pagamento da complementação das custas inerente.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos acima elucidado, na forma prevista no artigo 85, § 2° CPC”.

Registre-se, por oportuno, que a sentença revogou a tutela antecipada e cravou a baixa da caução, determinando a restituição do veículo ao Agravado, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida (
indeferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (pedido para que o autor/agravante se mantivesse na posse do veículo – Maserati Gran Turismo – placas AGT5565 – Renavam 00117973963)); de modo que reconheço a viabilidade da manutenção de tal indeferimento;
primeiro
porque a Apelação Cível n.
1013429-47.2019.8.11.0041
não comporta efeito suspensivo, à luz do artigo 1.012 do CPC; e
segundo
porque não há elementos indicativos de preenchimento dos requisitos para que a tutela de urgência fosse concedida, notadamente porque não há demonstração de probabilidade do direito.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão do Juízo singular, a qual transcrevo:

“(...)
No entanto, no presente caso, em sede de cognição sumária,

não resta configurada a probabilidade do direito
, pois a tese agora apresentada diz respeito a suposta simulação perpetrada entre o primeiro e segundo requerido, a qual clama dilação probatória para sua configuração, após o amplo contraditório.

Ademais, no feito anterior, a posse do bem em favor do autor, foi revogada em cognição exauriente, sendo afoita, medida diversa nesse feito, em juízo primário de probabilidade.

Desse modo, ausente um dos requisitos da tutela, não se mostra plausível o deferimento da medida antecipatória.

Com essas considerações,
INDEFIRO

a antecipação dos efeitos da tutela”.

Ao arremate, frise-se que a atuação do Juízo recursal está atrelada aos termos; aos fatos e ao direito abordados em sede de cognição sumária, em face de decisão lançada em pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não podendo o Juízo “ad quem” fazer juízo de valor antecipatório.

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa indevida de rediscussão do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024